Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702118-20.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: RENTCARS LTDA, FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A DESPACHO O Recurso Inominado, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio desacompanhado da guia e da comprovação do recolhimento. Desse modo, intime-se o recorrente para juntar a guia e o comprovante da efetivação do recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, devendo observar que não se trata de prazo complementar. Brasília/DF, 2 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator